Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE AO CARGO. POLICIAL MILITAR. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter lesionado sua ex-companheira. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica,, a palavra da vítima apresenta especial relevo, principalmente, quando em consonância com outros elementos de convicção.
2. Se o réu não estava trabalhando no momento dos fatos e não se valeu de sua condição de policial militar para agredir a vítima, então, sua namorada, não incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal.
3. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é possível fixar indenização a título de dano moral, na sentença condenatória criminal, se houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do crime praticado pelo réu, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos. (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.